Tribunal: TJDFT
Processo: 0755866-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Administrativo. Recurso inominado. Servidor público. Aposentadoria. Base de cálculo. Gratificação de atividade de alfabetização (gaa). Requisitos não demonstrados. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo DF objetivando a reforma da sentença que o condenou a incorporar 0,6% a título de GAA nos proventos de aposentadoria da recorrida, bem como a pagar as quantias vencidas e não pagas desde junho de 2019.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate consiste em definir se nos períodos descritos na inicial a servidora desempenhou atividade condizente com o recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização.
III. Razões de decidir
3. A Gratificação de Atividade de Alfabetização é devida aos professores de educaçãoo básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas (Lei Distrital no 5.105/2013, art. 19).
4. No caso em julgamento, não há prova do cumprimento dos requisitos pela servidora.
5. O Despacho - SEE/SUGEP/DICAF/GTES de 07 de fevereiro de 2022, aponta inconsistência no registro funcional da professora no período em que pleiteia o recebimento da GAA. Referido ato administrativo apontou que “(...) conforme Declaração de Lotação id. 11959348, no período de 12/02/1999 a APOSENTADORIA, tendo em vista que não há declaração fornecida ou necessita conter as seguintes informações: 1) Quanto à regência ou não da servidora no período em questão; 2) Quanto ao detalhamento, em caso de não regência, das atividades desenvolvidas pelo(a) servidor(a); 3) Quanto a inclusão do período de férias e recesso no período de atuação do Servidor; 4) Quanto fazer constar o último dia trabalho pelo Servidor na UE. 5) Quando se tratar de Documento Externo solicita-se autenticar com o selo SEI”.
6. A Declaração de ID 66296052, pág. 67, revela que a professora atuou nesse período em turmas de 1a e 2a fase da Escola Candanga. A Declaração de ID 66296052, pág. 36, explicita que: 1a Fase da Escola Candanga (alunos de 6, 7 e 8 anos) e 2a Fase da Escola Candanga (alunos de 9, 10 e 11 anos).
7. Essas informações, somadas ao fato de se tratar a Escola Candanga um projeto de ensino integral (https://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/07/ed_integral_caderno_cidade_escola_candanga.pdf), autorizam concluir que as atividades executadas pela professora não se compatibilizam com alfabetização e regência de classe.
8. Isso porque o ensino voltado a alunos de diversas séries e idades pressupõe atividades comuns, que prescindem de conhecimento específico do discente em relação às atividades que lhes são ministradas, sendo atividades lúdicas voltadas a todos os estudantes presentes naquele turno.
9. Não havendo prova do exercício da atividade em áreas de alfabetização e regência de classe, impõe-se o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão autoral.
IV. Dispositivo
10. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. Recorrente isento de custas. Sem honorários.
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.105/2013, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: n/a.